Tribunal: TJDFT
Processo: 0763713-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO–GAR. RECEBIMENTO NA INATIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inaugurais que visam à restituição das quantias descontadas a título de ressarcimento de contribuições previdenciárias recolhidas sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR, no período de julho de 2018 a julho de 2023.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta que a gratificação é verba de natureza propter laborem, vinculada ao efetivo exercício de atividade com exposição a risco, e por esse motivo não se incorpora aos proventos de aposentadoria. Aduz que o pagamento da verba na aposentadoria não a transforma em gratificação de natureza incorporável, notadamente se não há previsão normativa nesse sentido. Alega que a Lei n. 7.613/2024 preceitua que a GAR será extinta para todos os servidores integrantes da carreira, a partir de julho de 2025, o que comprova que se trata de verba de natureza transitória, não sendo passível de incorporação. Requer a total procedência dos pedidos inaugurais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o ressarcimento dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre Gratificação por Atividade de Risco –GAR, no período de julho de 2018 a julho de 2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, a requerente teve direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Risco -GAR, prevista no art. 21 da Lei Distrital 5.184/2013, e no período de julho/2018 a julho/2023 recolheu a contribuição previdenciária com a inclusão na base de cálculo da gratificação aludida – a GAR.
5. A respeito da incorporação de verbas sem caráter de efetividade aos proventos do servidor, a Constituição Federal em seu art. 39, § 9o, dispõe que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Sobre a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, firmou a tese com repercussão geral n.163, no sentido de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
6. No caso em apreço, as fichas financeiras acostadas aos autos (ID 72192228) atestam que a servidora, mesmo aposentada, recebe a Gratificação de Atividade de Risco -GAR, o que afasta a aplicação do Tema 163 do STF e torna irrelevante a discussão sobre a natureza da gratificação. As verbas que integram os proventos de aposentadoria devem compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. Logo, mostra-se cabível o desconto previdenciário incidente sobre a GAR, enquanto subsistir o pagamento nos proventos da aposentadoria, sendo indevida a restituição dos valores descontados na folha de pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito. Precedentes TJDF: Acórdão 1999884; Acórdão 1999857; Acórdão 1997136; Acórdão 20003136; Acórdão 1999617.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
8. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 39, § 9o; Lei Distrital 5.184/2013, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.068, Tema n.163; TJDF: Acórdão 1999884, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28/5/2025; Acórdão 1999857, Rel. Silvana da Silva Chaves, j. 19/5/2025; Acórdão 1997136, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 12/5/2025; Acórdão 20003136, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 19/5/2025; Acórdão 1999617, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima, j. 16/5/2025.